Tribunal: TJDFT
Processo: 0706061-62.2022.8.07.0010
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. BUSCA E APREENSÃO. TRANSAÇÃO. INTERESSE DE AGIR. COMPROVAÇÃO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ANULAÇÃO. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. PRAZO CONVENCIONADO. SENTENÇA REFORMADA.1 – Caso em análise. Apelação cível contra sentença que extinguiu o feito sem apreciação de mérito ante a realização de acordo extrajudicial antes de efetivada a citação da parte ré.2 – Interesse de agir. A homologação da transação judicial ou extrajudicial (art. 487, inciso III, “b” e 725, inciso VIII do CPC) corresponde ao esforço do sistema processual que prestigia a conciliação, a mediação e outros métodos de solução consensual de conflitos (art. 3o. § 3o. e 165 do CPC). Ademais, representa segurança para as partes na medida em que obtém um título executivo judicial, com execução mais célere e simples, o que expressa o interesse de agir. Neste sentido (REsp n. 2.062.295/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi).3 – Suspensão do processo. O art. 922 do CPC a prevê expressamente para as transações efetivadas no curso da execução. A lei não restringe o pedido de suspensão às hipóteses em que a transação implique em novação ou naquelas em que simplesmente se conceda dilação de prazo. Também não estabelece limitação temporal para a suspensão, de modo que deve prevalecer o que foi estabelecido pelas partes.4 – Apelação conhecida e provida.
(ic)